Tribunal: TJMT
Processo: 0013179-51.2019.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013179-51.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERTON VIEIRA COSTA (APELANTE), GESSIANE DA SILVA LELES - CPF: 062.822.541-59 (VÍTIMA), MARCIA RANZULLA GONZAGA - CPF: 703.467.391-87 (VÍTIMA), MEIRILANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 568.012.891-87 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO CONCERNENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DAS VÍTIMAS CONFIRMAM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA EMPREITADA CRIMINOSA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO –
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – TEMPO DA PRISÃO PREVENTIVA IRRELEVANTE PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos delitos de roubo perpetrado mediante o emprego de arma de fogo, o fato de não ter sido apreendido o artefato não é circunstância imprescindível para a configuração da causa de aumento, quando nos autos existem outros elementos de provas seguros que atestem sua efetiva utilização na empreitada criminosa, tal qual as firmes e uníssonas palavras das vítimas prestadas em ambas as fases processuais.

Tendo em vista o diminuto lapso temporal que o apelante permaneceu preso preventivamente, e que o período não é relevante para fins de modificação do regime de cumprimento de pena, a pretendida detração penal deve ficar a cargo do Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0013179-51.2019.8.11.0002

Apelantes:

Everton Vieira Costa

Apelado:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem:
5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Everton Vieira Costa
, em adversidade à sentença proferia pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação penal n. 13179-51.2019.811.0002 (código 586906), o condenou pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B do ECA, ao cumprimento da reprimenda global de 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa.

Em suas razões recursais (Id 30114483), pede, preliminarmente, que lhe seja concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso, tendo em vista que o magistrado
a quo
determinou que permanecesse segregado sem qualquer fundamentação concreta.

No mérito, pede que seja afastada a majorante concernente ao emprego de arma de fogo, tendo em vista que o único objeto empregado na conduta, com o intuito de amedrontar as vítimas, foi um simulacro, o qual se perdeu após ter sido jogado num matagal, não sendo suficiente para sua configuração apenas as declarações das vítimas.

Afastando-se a majorante, pede que seja readequada a reprimenda, bem como efetuada a detração penal, para, consequentemente aplicar o regime intermediário.

Por fim, genericamente, prequestiona a matéria.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 30114485) rechaçando as arguições defensivas e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id 36018977) a Dra. Julieta do Nascimento Souza manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – Pretendida a concessão do direito de recorrer em liberdade – Impossibilidade – apelante que permaneceu preso durante toda a instrução criminal e não houve alteração dos motivos ensejadores de sua prisão – MÉRITO – 1) Pretendida exclusão da majorante do uso de arma de fogo, ante a utilização de simulacro – Impossibilidade – apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a utilização de simulacro, manutenção do regime de cumprimento de pena – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

No presente apelo, arguiu-se, preliminarmente, a possibilidade de conceder ao sentenciado
Everton Vieira Costa

o direito de aguardar em liberdade o julgamento do seu recurso de apelação.

Conquanto a defesa deveria ter utilizado a via recursal adequada, concernente ao
habeas corpus
, tendo em vista sua maior celeridade, a realidade dos autos demonstra que não lhe assiste razão de qualquer modo.

O apelante foi preso em flagrante no dia 24.7.2019.

No dia 26.7.2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e assim ele permaneceu segregado ao longo de toda a instrução criminal.

Ao prolatar a sentença condenatória, o magistrado de origem se atentou a tais circunstâncias, e assim manteve a prisão cautelar nos seguintes termos:

“No caso vertente, o acusado vem se defendendo custodiado preventivamente e não há fato novo a justificar a modificação desta situação, principalmente agora, quando já há um primeiro juízo de culpabilidade formado quanto à pratica de crime de roubo qualificado.

Assim, em caso de eventual recurso, deverá o condenado EVERTON VIEIRA COSTA aguardar o julgamento SOB CUSTÓDIA, posto que respondeu ao processo preso preventivamente.” (Id 30114469).

É evidente que não há falar em ausência de fundamentação.

Na realidade, apesar de o magistrado consignar a ausência de fato novo, não se pode desconsiderar que ocorreu a superveniente sentença que condenou o apelado em regime fechado, o que reforça ainda mais a necessidade de manter a prisão.

Com efeito, seria um verdadeiro contrassenso conceder a liberdade ambulatorial, nesta fase, ao sentenciado que permaneceu segregado ao longo de toda a instrução criminal, de modo que, estando agora condenado ao cumprimento da reprimenda em regime inicial fechado, é evidente que não faz jus ao benefício de aguardar o julgamento de recurso em liberdade.

Com essas considerações, sem necessidade de delongas,
rejeito
a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

Como relatado,
Everton Vieira Costa
foi condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B do ECA, ao cumprimento da reprimenda global de 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa.

De acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado
a quo
, por volta das 19h33min, do dia 24.7.2019, no estabelecimento comercial denominado “Espago Ranzulla”, situado na rua Otto Barbosa, bairro Jardim Marajoara, em Várzea Grande, o ora apelante, agindo em conluio e previamente ajustado com os adolescentes Breno Rosa de Almeida e Denilson de Jesus Duarte e outro individuo não identificado, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular e uma chapinha profissional da vítima Mércia Ranzulla Gonzaga, um aparelho celular da vítima Meirilane Pereira da Silva e uma bolsa contendo uma carteira dourada, um RG,
um
pen drive
, uma trena e R$ 500,00 (quinhentos reais) da vítima Gessiane da Silva Leles.

A combativa defesa, inconformada com parte da sentença condenatória, almeja no presente apelo que seja extirpada a causa de aumento concernente ao uso de arma de fogo, pois, nada a este respeito se comprovou concretamente nos autos.

Alega que, na realidade o apelante utilizou um simulacro, que se perdeu após jogá-lo em um matagal, e, nos autos, existem apenas as palavras das vítimas, que se sentiram amedrontadas na ocasião, e por isso não conseguiram identificar que não se tratava de arma de fogo verdadeira.

Contudo, trata-se de argumentação descabida.

No caso, as vítimas, desde a fase inquisitorial, foram uníssonas em afirmar que um dos indivíduos entrou no estabelecimento comercial, mostrou a arma na cintura e anunciou o assalto (pp. 24-25, 26-27 e 28-29 – Id 30113482).

Em Juízo, as vítimas Merilane Pereira da Silva e Gessiane da Silva Leles, consoante se verifica de suas declarações constantes do portal de mídias (Id mantiveram-se firmes e coerentes, confirmando que os indivíduos estavam armados.

Destaco:

“(...) Promotora: Estavam com arma de fogo?

Vítima: Estavam, os dois. (...) Quando eu olhei assim, ele só fez assim com a arma. Tipo, tirou a arma.

Promotora: Então a senhora viu a arma?

Vítima: Vi. Eu vi a arma.” (Merilane Pereira da Silva)

“Promotora: Eles sacaram alguma arma?

Vítima: Sim. Eles estavam armados. Dois estavam armados.” (Gessiane da Silva Leles).

Apesar de arma de fogo não ter sido apreendida, é cediço que
ainda que não seja localizado e apreendido o artefato, está configurada a causa de aumento.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. INVIABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. 2. No caso, o Tribunal a quo assinalou que há prova nos autos de que o crime foi perpetrado com violência e em concurso de agentes. Nesse contexto, a pretendida exclusão da causa de aumento ou desclassificação para o crime de furto é inviável, por demandar o reexame de provas (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp 151158 RS 2012/0056147-2 – Sexta Turma – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – Julgado em 6.8.2013).

Importante acrescentar que a negativa do emprego de arma de fogo sustentada pelo apelante é questão isolada nos autos, de modo que, valendo-me da inteligência do artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus de comprovar a alegação de que se tratava de simulacro era da defesa.

Portanto, sem necessidade de delongas,
a incidência da causa especial de aumento inserta no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, deve ser mantida.

Por consequência, não há falar em modificação do regime inicial fechado estabelecido na sentença hostilizada.

Observa-se que o apelante foi condenado a cumprir pena de 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, de modo que a detração arguida no apelo não influenciará em qualquer modificação no regime estabelecido, pois
Everton Vieira Costa
ficou preso preventivamente por apenas dois meses e alguns dias.

Por todo o exposto
nego provimento
ao recurso defensivo, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020